Tribunal: TCU
Processo: 019.241/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação apartada do processo de prestação de contas da entidade, relativa ao exercício de 2017, autuada para apuração de pagamentos de indenizações atípicas por ocasião do desligamento de empregados da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação apartada do processo TC- Processo 006.383/2019-0 (prestação de contas do Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Distrito Federal - Sesc/DF, relativa ao exercício de 2017), autuada para apuração de pagamentos de indenizações atípicas por ocasião do desligamento de empregados da entidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, a conversão do presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, a citação de Adelmir Araújo Santana e de José Roberto Sfair Macedo, bem como dos membros do Conselho Regional do Sesc/DF, a serem identificados pela unidade técnica, ante as ocorrências e correspondentes débitos a seguir: 9.1.1. Irregularidade: Instituição de benefício denominado Indenização por Tempo de Serviço (ITS), em afronta aos princípios administrativos da legalidade, moralidade e economicidade, com inobservância da jurisprudência do Tribunal de Contas sobre a matéria (em especial: Acórdão 933/2019-TCU-Plenário , Relator Ministro Marcos Bemquerer; Acórdão 1260/2017-TCU-Plenário , Relator Ministro Weder de Oliveira; Acórdão 2124/2011-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Ubiratan Aguiar; 3.140/2010-Primeira Câmara, Relator Ministro Augusto Nardes; 763/2010-Segunda Câmara, Relator Ministro Benjamin Zymler e 1.487/2009-Segunda Câmara, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 10.528,32 14/02/2012 6.268,09 19/07/2012 24.853,52 28/09/2012 16.406,81 28/09/2012 9.881,66 04/10/2012 101.081,33 30/10/2012 19.974,24 14/11/2012 25.850,16 19/12/2012 7.463,56 11/01/2013 33.991,65 08/01/2013 13.000,32 31/01/2013 13.044,22 13/03/2013 16.666,14 13/03/2013 4.726,99 20/03/2013 10.394,83 20/03/2013 11.109,97 20/03/2013 7.893,32 18/04/2013 9.528,06 19/04/2013 6.238,62 29/05/2013 32.316,24 21/06/2013 12.161,30 10/07/2013 11.902,47 31/07/2013 17.039,95 01/08/2013 25.053,28 23/09/2013 72.384,24 04/11/2013 6.409,14 04/12/2013 5.691,97 13/12/2013 42.648,17 18/12/2013 26.500,74 10/01/2014 8.456,96 14/02/2014 12.506,34 21/02/2014 39.337,27 07/05/2014 84.990,99 30/05/2014 19.363,63 09/07/2014 12.261,42 09/07/2014 6.047,32 31/07/2014 29.975,38 06/08/2014 15.416,67 30/10/2014 39.548,92 03/12/2014 17.265,07 19/12/2014 38.001,86 13/11/2015 67.262,40 13/11/2015 8.406,36 13/11/2015 28.286,64 13/11/2015 62.143,20 13/11/2015 32.149,77 13/11/2015 172.578,60 18/12/2015 30.035,55 18/12/2015 132.653,44 18/12/2015 37.218,78 18/12/2015 81.543,95 18/12/2015 5.870,01 18/12/2015 49.558,45 18/12/2015 46.866,60 18/12/2015 69.902,40 18/12/2015 17.537,97 18/12/2015 40.597,20 18/12/2015 135.270,00 18/12/2015 190.269,00 18/12/2015 33.930,96 18/12/2015 51.850,80 18/12/2015 105.345,25 18/12/2015 11.444,61 18/12/2015 58.365,16 18/12/2015 119.863,80 18/12/2015 271.325,52 18/12/2015 13.065,46 23/12/2015 17.274,38 03/03/2017 24.419,71 23/03/2017 52.565,88 12/07/2017 27.770,11 13/07/2017 46.660,15 08/08/2017 358.543,92 05/10/2017 494.364,57 06/10/2017 170.274,72 05/10/2017 14.212,39 05/10/2017 42.580,67 05/10/2017 226.793,45 05/10/2017 41.076,88 07/11/2017 286.962,48 07/11/2017 59.246,13 07/11/2017 33.253,44 07/11/2017 23.719,83 07/11/2017 45.078,69 07/11/2017 54.106,46 07/11/2017 192.064,95 08/11/2017 35.100,11 16/11/2017 505.667,82 16/11/2017 159.357,03 16/11/2017 98.591,30 11/12/2017 23.988,49 11/12/2017 19.888,66 15/12/2017 37.971,32 18/12/2017 212.811,69 14/02/2018 243.944,04 28/02/2018 197.966,37 08/03/2018 18.776,00 03/04/2018 9.1.2. Irregularidade: Instituição de benefício denominado Indenização Plano de Saúde (IPS), em afronta aos princípios administrativos da legalidade, moralidade e economicidade, com inobservância da jurisprudência do Tribunal de Contas sobre a matéria (em especial: Acórdão 933/2019-TCU-Plenário , Relator Ministro Marcos Bemquerer; Acórdão 1260/2017-TCU-Plenário , Relator Ministro Weder de Oliveira; Acórdão 2124/2011-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Ubiratan Aguiar; 3.140/2010 - Primeira Câmara, Relator Ministro Augusto Nardes; 763/2010 - Segunda Câmara, Relator Ministro Benjamin Zymler e 1.487/2009 - Segunda Câmara, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 53.318,40 13/11/2015 53.318,40 13/11/2015 21.280,20 13/11/2015 42.560,40 13/11/2015 53.318,40 13/11/2015 18.344,40 13/11/2015 53.318,40 18/12/2015 26.659,20 18/12/2015 26.659,20 18/12/2015 26.659,20 18/12/2015 18.344,40 18/12/2015 53.318,40 18/12/2015 53.318,40 18/12/2015 21.280,20 18/12/2015 53.318,40 18/12/2015 21.280,20 18/12/2015 53.318,40 18/12/2015 42.560,40 18/12/2015 53.318,40 18/12/2015 42.560,40 18/12/2015 26.659,20 18/12/2015 26.659,20 18/12/2015 26.659,20 18/12/2015 21.280,20 23/12/2015 51.924,00 03/03/2017 44.760,00 23/03/2017 65.048,40 12/07/2017 65.048,40 13/07/2017 32.524,20 08/08/2017 65.048,40 05/10/2017 65.048,40 06/10/2017 65.048,40 05/10/2017 51.924,00 05/10/2017 32.524,20 05/10/2017 32.524,20 05/10/2017 37.555,80 07/11/2017 37.555,80 07/11/2017 59.956,80 07/11/2017 59.956,80 07/11/2017 59.956,80 07/11/2017 59.956,80 07/11/2017 59.956,80 07/11/2017 37.555,80 08/11/2017 59.956,80 16/11/2017 37.555,80 16/11/2017 59.956,80 16/11/2017 59.956,80 11/12/2017 29.978,40 15/12/2017 75.111,60 18/12/2017 59.956,80 14/02/2018 75.111,60 28/02/2018 75.111,60 08/03/2018 51.684,00 03/04/2018 88.984,80 20/12/2018 88.984,80 20/12/2018 88.984,80 18/01/2019 88.984,80 07/01/2019 88.984,80 07/01/2019 44.492,40 11/01/2019 113.028,00 15/01/2019 44.492,40 16/01/2019 44.492,40 17/01/2019 71.030,40 18/01/2019 61.230,00 08/02/2019 44.492,40 08/02/2019 44.492,40 08/02/2019 71.030,40 08/02/2019 88.984,80 08/02/2019 88.984,80 14/02/2019 88.984,80 14/02/2019 88.984,80 19/02/2019 88.984,80 21/02/2019 88.984,80 26/02/2019 9.1.3.Irregularidade: Instituição de Programa de Demissão Estimulada (PDE), em afronta aos princípios administrativos da razoabilidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e economicidade, com inobservância da jurisprudência do Tribunal de Contas sobre a matéria (em especial: Acórdão 933/2019-TCU-Plenário , Relator Ministro Marcos Bemquerer; Acórdão 1260/2017-TCU-Plenário , Relator Ministro Weder de Oliveira; Acórdão 2124/2011-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Ubiratan Aguiar; Acórdão 3140/2010-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Augusto Nardes; Acórdão 763/2010-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Benjamin Zymler e Acórdão 1487/2009-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 32.749,67 20/12/2018 450.855,72 07/01/2019 230.770,43 07/01/2019 522.190,62 15/01/2019 106.851,11 16/01/2019 138.843,47 17/01/2019 14.267,94 18/01/2019 70.194,44 08/02/2019 88.086,60 08/02/2019 75.204,05 08/02/2019 404.937,54 08/02/2019 59.056,12 14/02/2019 184.462,79 14/02/2019 123.918,48 19/02/2019 142.651,69 21/02/2019 587.445,60 26/02/2019 235.581,20 04/04/2019 9.2. ordenar à Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU que avalie a oportunidade de promover uma ação de controle nos Departamentos Nacionais das entidades do Sistema S, considerando que a irregularidade observada nestes autos pode estar ocorrendo de forma sistêmica em diversas entidades daquele Sistema; 9.3. dar ciência ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços acerca da conversão destes autos em Tomada de Contas Especial, conforme disposto no art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; 94. apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial a ser autuado, na forma prevista no art. 41 da Resolução/TCU 259/2014; 9.5. dar ciência deste acórdão à Administração Regional do Sesc no Distrito Federal (Sesc/DF) e aos responsáveis, Adelmir Araújo Santana e José Roberto Sfair Macedo.